Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL PATRIMONIAL DE ALGUNS DE SEUS FILIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INTERESSE COLETIVO NÃO CONFIGURADO NO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PARA DESFAZIMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE INTEGRAM O ACERCO PATRIMONIAL DE DETERMINADOS PROMITENTES/COMPRADORES. LEGITIMAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PARA O CASO CONCRETO. DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE HIGIDEZ DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE RETIRA A LEGITIMIDADE DA EMBARGANTE/APELANTE PARA POSTULAR O RECONHECIMENTO DA PARCIAL PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS OPOSTOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO FIRMADO QUANTO A ESSE ESPECÍFICO PONTO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO DE EMBARGOS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA AO LONGO DO PROCEDIMENTO QUE TEVE CURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não tendo o juízo de primeira instância identificado a existência de requisitos mínimos para que ocorresse o regular trâmite da ação de embargos de terceiro oposta pela entidade associativa, com o que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, falta também legitimidade à embargante/apelante para requerer em sede recursal o reconhecimento da parcial perda de objeto dos embargos, porque o exame da mencionada pretensão pressupõe a certificação de higidez da relação processual pelo atendimento dos pressupostos processuais e das condições de ação, situação não verificada na hipótese em exame. Recurso nessa parte não conhecido.

2. Os embargos de terceiros opostos pela Associação Sunset Boulevard foram contestados, houve réplica e os autos foram conclusos para julgamento, tendo sido proferida sentença que, por ilegitimidade ativa da embargante, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Trâmite processual que inviabiliza deduzir somente em sede de recurso a retificação do valor da causa. Inovação recursal incabível. Recurso nessa parte não conhecido.

3. Evidenciado que o cumprimento de sentença relativamente ao qual foram opostos embargos de terceiro não afetou interesses comuns dos adquirentes de unidades imobiliárias no Edifício Sunset Boulevard de Águas Claras, falta legitimidade ad causam à associação, ora apelante, para provocar a atuação jurisdicional, visto inexistir ameaça de lesão ou lesão efetiva a interesse dos associados. A entidade civil tem, destarte, representatividade expressamente autorizada para defender interesses coletivos de seus associados. Mas, por óbvio, interesse da coletividade dos filiados à associação não há na busca de proteção judicial contra atos constritivos que recaíram sobre bens patrimoniais pertencentes com exclusividade aos promitentes/compradores das unidades 212, 213, 610 e respectivas vagas de garagem. Interesse manifestamente afeto à esfera individual de quem sobre detém direito patrimonial sobre os citados imóveis. Ilegitimidade ativa reconhecida.

4. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida improvido. Honorários majorados.